Tribunal: TJDFT
Processo: 0731072-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731072-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE AGRAVADO: PABLO JACOB TEIXEIRENSE DIAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Citação por Hora Certa – Requisitos – Artigo 252 do Código de Processo Civil – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Inicialmente, entendo ser cabível o presente recurso, pois embora o ato judicial atacado tenha sido nomeado como “despacho”, o seu teor encerra conteúdo decisório, a saber, o indeferimento do pedido de citação por hora certa. Ressalto não se tratar da hipótese dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, pois a Decisão de ID no 124041089 não apreciou os requisitos para citação por hora certa, não se manifestando especificamente sobre a pretensão ora formulada. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil, “Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar”. Com efeito, verifica-se que a Sra. Oficiala de Justiça certificou ao ID no 128020114 que “em 14/06/2022 às 10:26, dirigi-me ao CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL, QUADRA 07, CONJUNTO 9 CASA 10 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO BRASÍLIA-DF CEP 71680-621, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de PABLO JACOB TEIXEIRENSE DIAS, 033.716.211-54, pois segundo informações de sua mãe Srs Deise dos Reis, o destinatário esta atualmente residindo em um sitio no Estado de Goiás, desconhecendo o telefone e endereço. Pelo qual, devolvo o presente para os devidos fins”. Como se observa, a Sra. Oficiala de Justiça não reportou qualquer indício de ocultação do réu, tendo, em verdade, colhido informação conclusiva de sua mãe de que o réu não reside naquela localidade. Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator